Tribunal: TJSP
Processo: 1004719-57.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência ou não adaptados. Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 123. Afastamento da incidência da Lei no 9.656/98.

Autor portador de neoplasia maligna. Recusa no fornecimento de tratamento e materiais.

Necessidade do tratamento expressamente

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência ou não adaptados. Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 123. Afastamento da incidência da Lei no 9.656/98.

Autor portador de neoplasia maligna. Recusa no fornecimento de tratamento e materiais.

Necessidade do tratamento expressamente indicada por médico que acompanha o demandante. Rol da ANS que não pode ser considerada taxativo. Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável. Limitação abusiva. Fornecimento devido. Inteligência da Súmula 102 TJSP. R. sentença mantida. Recurso improvido.